Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visam a declaração de inexistência de relação jurídico tributária quanto à incidência do ICMS sobre os encargos setoriais que compõem a tarifa de energia elétrica.
2. Em suas razões recursais (ID 3444782), o recorrente postula a reforma da sentença, reiterando seu entendimento de que nem todos os itens que compõem a tarifa de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 166, podem ser utilizados como base de cálculo do ICMS.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 3444784 a 3444786). Contrarrazões apresentadas (ID 3444797).
4. Verificada a existência de Recurso Especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, determinou-se a suspensão do curso processual (ID 3457572), que deve ser retomado ante a notícia de conclusão do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 60855103).
5. No caso em apreço, a parte autora/recorrente pleiteia a exclusão dos encargos pertinentes à TUST e à TUSD da base de cálculo de ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica, requerendo, inclusive, a restituição dos valores que lhe teriam sido indevidamente cobrados.
6. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.692.023/MT, reconheceu a legalidade da inclusão dos referidos encargos na base de cálculo do ICMS, uma vez que eles compõem a operação de fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada para o Tema 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
7. Nesse cenário, não subsiste razão para se acolher a tese recursal, considerando o disposto no artigo 1.039, caput, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.
8. Anote-se que, no caso concreto, a tutela de urgência pleiteada pela parte autora foi indeferida (ID 3444753) mas, posteriormente, a 3a Turma Recursal deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, determinando a imediata exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras informadas pelo recorrente (ID 3444771). Não obstante, mostra-se inaplicável a modulação dos efeitos do acórdão lavrado pelo STJ, tendo vista que a decisão da 3a Turma Recursal foi lavrada em data posterior ao termo final escolhido (27.3.2017) e, além disso, restou superada pela improcedência dos pedidos, no julgamento de mérito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.